Tribunal: TJDFT
Processo: 0739156-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739156-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WAGNER MOREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: LAURA ALVES PAULINO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LAURA ALVES PAULINO em favor de WAGNER MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 41438235), que, no Processo no 0407091-93.2022.8.07.0015, determinou o início do cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade, com a expedição de mandado de prisão. No despacho de ID 42734038 oficiei, novamente, a autoridade coatora, para que informasse se o paciente permanece recolhido em unidade prisional incompatível com o atual regime carcerário, tendo em vista a liminar concedida anteriormente (ID 41468238). Em resposta ao pedido de informações (ID 42778720) a autoridade coatora esclareceu que o paciente está recolhido no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, unidade prisional destinada aos presos em cumprimento de pena no regime semiaberto, compatível com seu atual regime carcerário. Tendo em vista a notícia de que o paciente está cumprindo pena em estabelecimento compatível com seu atual regime carcerário, INTIME-SE a impetrante para que informe se persiste o interesse no presente habeas corpus, por se tratar do objeto pleiteado. Após, nova conclusão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR